Tribunal: TJPA
Processo: 0812242-25.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812242-25.2022.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO TEIXEIRA DOS SANTOS, ALVARO NETO DOS SANTOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SOURE-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA E CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 158, §1º, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO INQUINADO COATOR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXTORSÃO QUALIFICADA, CONTRA 02 (DUAS) VÍTIMAS, MEDIANTE O CONCURSO DE, AO MENOS, 05 (CINCO) AGENTES, SENDO UM DELES POLICIAL MILITAR, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, PARA COBRANÇA DE SUPOSTA DÍVIDA DE JOGO DE AZAR.

2. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA PAZ SOCIAL E DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA FUNDAMENTADAMENTE APRESENTADOS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR SATISFATORIAMENTE JUSTIFICADA.

3. ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIADE DELITIVA E ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE NÃO PODEM SER ANALISADAS POR MEIO DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, POR DEMANDAR INCURSÃO DO ACERVO PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM A PRESENTE AÇÃO MANDAMENTAL. PRECEDENTES.

4. não há de se falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, posto que a prisão dos pacientes fora reanalisada, em decisão proferida no dia 26/08/2022, e mantida por inexistirem mudanças fático-jurídicas que demande a alteração da decisão que decretou a prisão cautelar, conforme asseverado pelo juízo a quo nas informações prestadas nos autos.

5. apesar do impetrante ter evocado o risco de contágio da COVID-19, não verifico nos autos prova cabal que comprove que os ora pacientes pertençam a grupo de risco, ou não haja no estabelecimento prisional condições razoáveis de sua permanência onde estão segregados preventivamente, ressaltando que a situação de pandemia não autoriza automaticamente a liberação de presos, motivo pelo qual o argumento ora perfilado não merece ser acolhido.

6. No que diz respeito às condições subjetivas favoráveis apontadas, estas não são aptas a desconstituir a prisão cautelar, quando a segregação guerreada está devidamente fundamentada nos requisitos legais, como ocorre na hipótese.

7. No que tange às medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPPB), também, por ora, não se observa a hipótese de imposições destas, ante as fundamentações apresentadas pelo juízo a quo, para o decreto e a manutenção da segregação acautelatória.

ordem conhecida e denegada. unanimidade.

ACÓRDÃO

V
istos etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
da presente ordem e, no mérito,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento realizado aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte dois.

Presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior .

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado por intermédio de advogado particular, em favor de
Diego Teixeira dos Santos
e
Álvaro Neto dos Santos Costa
, contra ato praticado pelo MM
. Juízo da Vara Única de Soure/PA
, autoridade ora inquinada coatora, nos autos do
Processo nº 0800288-96.2022.8.14.0059
.

Em sua
petição inicial
, ID 10841274, o impetrante informou que no dia
16/03/2022
, por volta das 16h30min, os ora pacientes
Diego Teixeira dos Santos
e
Álvaro dos Santos Neto
teriam sido presos em flagrante, quando encontravam-se na residência do nacional
Orlando Raimundo Ferreira Cruz
, conhecido por “Neto”, situada à Rua Décima Segunda, entre as Travessas Dezesseis e Dezessete, no município de
Soure/PA
, pela suposta prática dos
crimes de extorsão qualificada
e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, tipificados no
artigo 158, §1º, c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, ambos do Código Penal e artigo 16, da Lei nº 10.682/2003 – Estatuto do Desarmamento
.

Alegou que os ora pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, haja vista o juízo inquinado coator estar lhe mantendo presos, condenando-os antecipadamente, sem justa causa, e sem admitir, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Argumentou estarem ausentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, uma vez que a gravidade do crime em abstrato não deve ser utilizada para fundamentar a manutenção da medida constritiva.

Sustentou que inexistem elementos que configurem a prática do crime de extorsão, haja vista que a cobrança efetuada pelos pacientes se deu em razão de dívida de jogos de azar, normatizadas a partir da
Lei nº 13.756/2018
. Além do mais, sublinhou que não há confirmação da participação dos acusados no referido crime, vez que não há elementos probatórios suficientes para tal. Acrescentou, ainda, que a arma encontrada no veículo estava desmuniciada e a pistola em poder do terceiro acusado era de uso funcional e, portanto, regular.

Assinalou a necessidade de observância da
Resolução nº 62/2020 do CNJ
, ante o risco de contaminação pelo
COVID-19
e, ainda, pela precariedade das instalações prisionais, locais insalubres, com superlotação e inadequações às necessidades de higiene e insalubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença.

Reiterou que sendo encerrada a instrução criminal, não existem motivos para manter os pacientes presos, existindo a possibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares alternativas descritas no artigo 319, do Código de Processo Penal, suficientes ao caso concreto. Explanou a presença dos pressupostos de deferimento do pedido de liminar, consistentes no
fumus boni iuris
e no
periculum in mora
.

Por fim, requer a concessão de liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da liminar.

Requereu a
intimação
do causídico subscrevente para efetuar
sustentação oral
na Sessão de Julgamento a ser designada.

Distribuídos os autos, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, constatou a existência de precedente a este
Habeas Corpus
, razão pela qual solicitou o encaminhamento do feito à minha Relatoria, por
prevenção
, nos moldes do
artigo 116 e 119, ambos do Regimento Interno do TJ/PA
, ID 10842691.

Após o
acolhimento
da prevenção, ID 10863702,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após
informações
do juízo inquinado coator, acerca das razões suscitadas pelo impetrante.

Através do
Ofício nº 314/2022
, o
Juízo da Vara Única de Soure/PA
, prestou as
informações
requeridas, nos seguintes termos:

“
(...). Os pacientes
ALVARO NETO DOS SANTOS COSTA
e
DIEGO TEIXEIRA DOS SANTOS
, foi
preso em flagrante delito pela prática dos crimes elencados nos artigos 158, §1º, do Código Penal e 16 da Lei nº 10.682/03
,
juntamente com JHONEY LEMOS VAZ
,
em 17.03.2022
, conforme BOP nº 00080/2022.000265-5, da lavra do Delegado de Polícia Civil, Sr. Raul Campos Cabral. Os pacientes e outro flagranteado foram presos após diligências da polícia militar para constatação de possível prática delitiva noticiada por DIXOS REIS DOS SANTOS de que
05 (cinco) homens armados teriam invadido a casa de sua irmã
,
PATRÍCIA DO SOCORRO SOARES DA CRUZ
,
para cobrar uma dívida de jogos de azar contraída por um de seus sobrinhos
.
O noticiante acrescentou que os homens estariam ameaçando GEAN SOARES NEGRÃO e GABRIEL SOARES NEGRÃO, apontando uma escopeta e uma pistola contra a cabeça das vítimas para que lhes entregassem o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
.
Na ocasião, os mesmos levaram a motocicleta e o aparelho celular de uma das vítimas como garantia da hipotética dívida
.
Dada a gravidade e atualidade da situação noticiada, a guarnição da polícia militar deslocou-se imediatamente ao local indicado para averiguar a veracidade das informações
. Chegando ao local, confirmada a violência pelos presentes, seguiram no encalço dos agressores, em companhia de uma das vítimas, até a residência do nacional conhecido por NETO TERRÍVEL, localizada na 12ª Rua, entre à Travessa 16 e 17, onde a vítima identificou o carro em que os homens que lhe ameaçaram estavam: um Jeep Renegade verde. Ato contínuo, fez-se a abordagem padrão de todos os presentes, momento em que o flagranteado JHONEY LEMOS VAZ se identificou como Cabo da Polícia Militar, do 32º BPM da Cidade de Cametá, e que estaria portando sua arma funcional.
Foi encontrado no seu veículo, dentre diversos celulares, cartões de banco, joias e dinheiro, o aparelho celular da vítima e uma arma de fogo longa, tipo escopeta, calibre 12, a qual os acusados ALVARO NETO DOS SANTOS COSTA e DIEGO TEIXEIRA DOS SANTOS indicaram ser da propriedade de seu genitor, confirmaram, ainda, não terem permissão para posse ou porte do armamento
.
A vítima que acompanhou a diligência reconheceu os homens como sendo os que lhe ameaçaram e foi dada voz de prisão em flagrante aos mesmos, que posteriormente foram apresentados à autoridade de Polícia Civil para lavratura do respectivo auto
. Apresentados pela autoridade policial durante o plantão judiciário, designou-se
audiência de custódia para 18.03.2022
, às 10h. Devidamente apresentados para audiência de custódia, na data e hora designadas, os custodiados foram representados pelos Drs. ANGÊLO PEDRO NUNES DE MIRANDA, OAB/PA nº 6.616 e JOÃO VINCENTE VILAÇA PENHA, OAB/PA nº 23.716, os quais exerceram o direito de entrevista prévia e reservada dos flagranteados, garantindo-lhes o pleno exercício de seus direitos constitucionais. Feita a entrevista regular do paciente e dos outros acusados pelo SISTAC, abriu-se a audiência de custódia, devidamente gravada, por meio de ferramenta de captação audiovisual da plataforma Microsoft Teams, nos termos da Portaria conjunta nº 07/2020-GP/VP/CJRMB/CJI, de 28.04.2020. Diante das perguntas do Ministério Público e da Defesa, e em especial das alegações colhidas dos flagranteados, registradas e gravadas nos autos eletrônicos, Id. 545359 e anexos, este Juízo entendeu estrem presentes as condições legais para a homologação do auto de prisão em flagrante, uma vez que preenchidos os seus requisitos formais e materiais, observada as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como art. 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição da República. E, por conseguinte, sem prejuízo ao regular andamento das investigações policiais e aos eventuais requerimentos das defesas converteu-se a prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez presente os requisitos autorizadores dos artigos 312 e 313 do CPP, haja vista a necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a devida aplicação da Lei Penal, além de não se vislumbrar, prima facie, a incidência de aplicabilidade de medida cautelar alternativa ao caso, tudo em conformidade ao disposto nos artigos 282 e 319 do Códex Processual Penal. A decisão nesse sentido também foi gravada por meio daquela ferramenta digital. Nesta, inclusive, se fez alusão aos elementos relacionados ao fato que ensejou o flagrante e o respectivo modus operandi como, em especial, o uso de diversas armas, o direcionamento de uma desses para a cabeça das vítimas, inclusive de um bebê, os itens apreendidos, pluralidade de agentes, além dos depoimentos constantes do autos. E, em que pese os flagranteados não deterem condenações criminais transitadas em julgado, entendeu-se que há indicação de inclinação criminosa, visto que as circunstâncias que levaram à prisão em flagrante e denotam provas da materialidade delitiva, bem como indícios de autoria aos custodiados. De mais a mais, vale destacar que os custodiados DIEGO TEIXEIRA DOS SANTOS tem anotação por prática de violência de gênero em tramitação junto à Vara Única de São Félix do Xingú (processo nº 0007228-41.2016.8.14.0053) e, o paciente em questão, JHONEY LEMOS VAZ, possui diversas anotações por violência doméstica e familiar, desacato, crimes de trânsito e outros crimes da competência da justiça militar, como se pode verificar das certidões de antecedentes criminais acostadas aos autos do processo. Destaca-se, ainda, que na ocasião da custódia dos indiciados constatou-se do depoimento de DIEGO TEIXEIRA DOS SANTOS que este faz uso de medicação controlada e contínua, motivando a determinação para que a Delegacia de Polícia ou a Unidade Prisional em que se promover a custódia do preso providencie a devida assistência médica. No mesmo esteio, considerando que um dos flagranteados, o Sr. JHONEY LEMOS VAZ, pertence ao quadro dos ativos da Polícia Militar e ao 32º Batalhão da Polícia Militar, local onde o preso encontrava-se lotado para desempenho de suas funções, para comunicação acerca da decretação de sua prisão preventiva. Por fim, determinou-se a imediata transferência dos presos para os estabelecimentos prisionais adequados às suas condições pessoais. Embora toda o procedimento de custódia tenha se cumprido dentro do prazo legal de 24 horas, nos termos do artigo 310, do CPP, a ata de audiência, o termo de audiência do SISTAC e as respectivas mídias de gravação só puderam ser juntadas aos autos do processo eletrônico no dia 21.03.2022. O atraso fora motivado pelas sucessivas indisponibilidades do PJe desde a realização daquele ato. Por derradeiro, vale informar que ulteriormente foram apresentados requerimentos pela Delegacia de Polícia Civil e pela defesa dos indiciados, respectivamente, aos dias 20.03.2022. O primeiro (Id. 54663999) foi requisitando autorização judicial para acesso e extração de dados e informações arquivadas nos aparelhos celulares apreendidos pela Polícia no ato de lavratura do flagrante. O segundo (Id. 54661427), a defesa suscita possível exceção de incompetência deste juízo em razão da matéria, alegando-se, em suma, que os autos deveriam ser desmembrados para que o Sr. JHONEY LEMOS VAZ pudesse ter a sua conduta e responsabilidade apurada perante a Justiça Militar. Ante o fundamento dos pedidos supracitados, remeteram-se os autos para manifestação do Representante Ministerial em 23.03.2022, Id. 55148229. O Ministério Público ofereceu denúncia em 05 de abril de 2022 sob o Id. 56764247, em face de JHONEY LEMOS VAZ, DIEGO TEIXEIRA DOS SANTOS e ALVARO NETO DOS SANTOS COSTA, por terem supostamente praticado os crimes previstos nos artigos 158, §1º c.c. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal e 16 da Lei nº 10.826/2003. Quanto aos sucessivos pedidos de revogação e substituição da prisão preventiva, além do incidente de exceção de incompetência material (Petições constantes dos Ids. 55579306, 55963104 e 54661427), após submetidos à apreciação do Representante Ministerial, este pugnou pela improcedência em absoluto de todos os requerimentos. No que tange aos pedidos supracitados da defesa foi proferida decisão no mesmo sentido do entendimento do Parquet, isto porque os argumentos levantados em favor dos réus são relativos às suas condições pessoais favoráveis ou relativos à existência de filhos menores de 12 anos de idade ou ainda sobre a ilegalidade do auto de flagrante, que por si sós, não afastaram isoladamente a necessidade de segregação provisórias dos acusados diante da concretude de provas trazidas à cognição preliminar do juízo, conforme amplíssimos precedentes do Tribunal Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. De fato, houve fundada negatória de todos os pedidos relativos à revogação ou substituição da prisão preventiva por qualquer outra modalidade diversa de cautelar, conforme pode-se verificar da Decisão Id. 56915120, exarada em 06 de abril de 2022, em que fora recebida a denúncia e determinada a citação dos réus para apresentação da defesa técnica, prazo legal. Naquela ocasião, foi ressaltado, ainda, acerca das alegações de flagrante forjado e de irregularidade de identificação dos denunciados, bem como quanto à declaração das vítimas acostadas aos autos pelos réus, que, diante da controvérsia entre as alegações das vítimas em sede apuração policial e das supostamente declaradas nos documentos unilaterais constantes dos Ids. 56333899, 56162854 e 56162856, devem ser melhor averiguadas no decorrer da instrução processual, ocasião em que serão sujeitas ao crivo do contraditório legal. Assim, considerando, em especial, que os denunciados foram perseguidos e encontrados logo após a suposta prática delitiva com os instrumentos e produtos do crime que lhes foi imputado, resta evidenciado o estado de flagrante, nos termos do artigo 302, II, III e IV, do CPP, o que impôs a manutenção da segregação cautelar de todos os envolvidos. Por oportuno, destaca-se que em 11 de abril do ano em curso, o paciente JHONEY LEMOS VAZ apresentou resposta à acusação no Id. 57432478. E em 25 de abril os demais denunciados apresentaram resposta à acusação no ID 58929454. Em 02 de maio foi determinada a intimação do MP para manifestar sobre o pedido de acesso aos arquivos e mídias constantes dos celulares apreendidos e designada audiência de instrução para o dia 27 de julho. O MP apresentou manifestação favorável àquele afastamento no ID 61826385, o qual foi deferido conforme decisão de ID 62815589. Ante a ausência de todas as vítimas e de algumas testemunhas, foi realizada a audiência de instrução com as testemunhas presentes e redesignada a audiência de continuação para o dia 10 de agosto, com determinação de condução coercitiva das testemunhas e ausentes e da vítima. A defesa requereu a liberdade provisória e o MP se manifestou contrário ao pedido. O pedido de liberdade provisória foi indeferido tendo em vista que não houve demora irrazoável imputável ao Poder Judiciário, o que foi corroborado pelas próprias defesas que, ao fazerem aquele requerimento, disseram que a ausências das vítimas ocorreu apesar de todos os esforços para que todos comparecessem àquele ato. (...). Na audiência, determinou-se ainda a abertura de prazo para alegações finais com a vinda daquele laudo. As defesas apresentaram novamente pedido de revogação da prisão preventiva (ID 740986 e 74098699) e o Ministério Público apresentou parecer favorável (ID 74641185). Em 26 de agosto de 2022, a prisão preventiva foi mantida (ID 75608474) com base no risco à ordem pública, ante a gravidade em concreto dos delitos, e aplicação da lei penal e não apenas para garantir a Instrução Criminal, como já reiteradamente asseverado. Nesta aduziu-se que os depoimentos testemunhais em Juízo corroboraram os elementos já constantes dos autos, o que mantém os fundamentos e fatos autorizadores do decreto prisional inalterados no presente caso. Na mesma decisão, foi determinada a remessa dos autos à secretaria para certificar imediatamente sobre a apresentação dos laudos. Em caso negativo, reitere-se o ofício já expedido, para resposta em 24h. em cumprimento, foi expedido o ofício de ID 76135233 em 31 de agosto de 2022, o qual resta pendente de resposta. Por fim, informamos que não foi possível prestar outras informações quanto a conduta social e personalidade dos pacientes e que já houve enfrentamento de parte da matéria em outros Habeas Corpus: Processo nº 0803419-62.2022.8.14.0000, no qual houve desistência por parte do paciente ÁLVARO NETO DOS SANTOS COSTA e no recente Processo nº 0804678-92.2022.8.14.0000, todos de relatoria Vossa Excelência. Também houve manejo do Recurso em Habeas Corpus nº 0804678-92.2022.8.14.000 no âmbito do STJ. (...).
” (ID 10933825).
Grifei

Após o retorno dos autos,
deneguei
o pedido de liminar pleiteado, por não vislumbrar, na ocasião, os requisitos autorizadores de sua concessão, ID 10992178. Em seguida, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça para os devidos fins.

Nesta
Superior Instância
, ID 11092196, a Procuradora de Justiça Dr.ª
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
parcial conhecimento
da ordem e, nessa extensão, pela sua
denegação
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
conheço
do presente
mandamus
.

Objetiva o impetrante, por meio do presente remédio constitucional, a revogação da prisão preventiva dos pacientes
Diego Teixeira dos Santos
e
Álvaro Neto dos Santos Costa
, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal suportado em razão de decisão proferida pelo juízo ora inquinado coator, nos autos da
Ação Penal nº 0800288-96.2022.8.14.0059
, em que se apura a suposta prática dos
crimes de extorsão qualificada
e
porte irregular de arma de fogo de uso restrito
, nos moldes do
artigo 158, §1º, c/c artigo 61, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 16, da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento
.

Adianto, desde logo, que a impetração sob testilha
não merece ser concedida
, pelos argumentos a seguir explanados.

É cediço que o
habeas corpus
é instrumento de rito célere e cognição sumária que
não comporta dilação probatória
, motivo pelo qual, eventuais discussões acerca da autoria e materialidade delitivas devem ser deduzidas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Nesse contexto inicial, urge destacar que
as teses envolvendo a ausência de confirmação da autoria e materialidade do crime
supostamente praticado pelos ora pacientes, por não haver indícios robustos de sua ocorrência,
não comportam discussão no estrito limite o
Writ
, por demandar acurado exame probatório.

Assim, conquanto a defesa tenha sustentado a tese de
ausência de provas da autoria delitiva
por parte dos pacientes, em relação ao
crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
, e a
atipicidade da conduta
quanto ao
crime de extorsão qualificada
, por ocasião da promulgação da
Lei nº 13.756/2018
, que dispõe sobre a regularização das apostas esportivas no território nacional, é evidente que tais argumentos
não podem ser apreciados nesta via estreita
, por não comportar dilação probatória, tal como se infere do entendimento adotado no âmbito das nossas
Cortes Superiores
, nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. A orientação do STF é a de que não cabe habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II.
Para verificar a alegada ausência de provas para a condenação ou a incidência de erro de ilicitude ou de tipo, far-se-ia necessário o reexame de fatos e provas, o que não é recomendável na via do habeas corpus
. Precedentes. III. (...). IV. Ordem de habeas corpus não conhecida.
(STF - HC: 136892 PR - PARANÁ 0055666-38.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/04/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-088 28-04-2017).
Grifei

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. (...).

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2.
A

análise da tese de ausência de provas de autoria não pode ser dirimida na via sumária do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar o reexame aprofundado dos elementos de prova coletados no curso da investigação e da instrução criminal, o que é vedado na via eleita, devendo ser solucionada na sede e no Juízo próprios, ou seja, na ação penal a que responde o paciente
. 3. (...).
(STJ - HC: 444872 RJ 2018/0081831-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).
Grifei

Destarte, em decorrência do entendimento pacificado na
jurisprudência
, os argumentos afirmados, visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas aos pacientes, em face da
ausência de provas
,
não podem ser objeto de análise em sede de
habeas corpus
, haja vista que essa pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório,
incompatível com esta via mandamental
.

É cediço que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios da autoria
e da
materialidade do delito
(
fumus comissi delicti
), estiver comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais, a
Constituição Federal
, em seu
artigo 5º, inciso LXI
, expõe expressamente que “
ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”. Assim, é necessário que o decreto de prisão preventiva esteja sempre satisfatoriamente fundamentado.

No caso concreto, a decisão ora atacada está calcada nos seguintes argumentos,
in verbis
:

“
(...). Ao apreciar uma representação de custódia preventiva, ou de qualquer modalidade de custódia cautelar processual, importante observar os pressupostos, os fundamentos e as condições de admissibilidade que a Lei estabelece para sua decretação e para sua manutenção. Tais conceitos, devem ser rigorosamente observados, caso contrário a medida coercitiva estará fatalmente contaminada pelo vício insuperável da inconstitucionalidade, extremamente mais grave que o da ilegalidade. Feitas estas considerações, passo a analisar o caso concreto, verificando se as condições legais que ensejaram o decreto prisional ainda persistem ou se fazem atuais. Neste ponto, estabelece o artigo 312, in fine, do CPP, que a prisão preventiva só pode ser decretada “quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria” e se “não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código”. Trata-se do que a doutrina e jurisprudência denominam de “fumus bonis juris”, requisito ou pressuposto de toda medida cautelar, entre elas a custódia preventiva.
In casu, os custodiados foram presos em flagrante delito por infringir o disposto nos artigos 158, § 1º c.c. 61, II, alínea h, do CPB e 16, da Lei nº 10.826/2003 e desde então, em que pese os pedidos da defesa terem argumentado pela ausência dos pressupostos dos artigos 311 e 312 do CPP, nenhum fato ou elemento superveniente foi trazido a conhecimento do juízo, que fosse capaz de modificar o entendimento anteriormente estabelecido, logo, não há que se falar em alteração fático-jurídica dos elementos que ensejaram o decreto prisional
. E, não obstante às garantias constitucionais do acusado,
os indícios de autoria do crime de extorsão estão suficientemente demostrados para determinar a manutenção da prisão provisória dos acusados, sobretudo conforme depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, os quais apenas reforçam essa necessidade
. De mais a mais, no pedido de revogação,
há apenas em ilações meramente genéricas acerca de mudanças processuais condizentes com a revogação do decreto segregador, indicando a fragilidade dos indícios de autoria e materialidade pugnando pela substituição da ordem prisional pela de recolhimento domiciliar, sem, no entanto, indicar os elementos necessários a aplicabilidade do artigo 319 do CPP
.
A defesa alega ainda que a instrução foi encerrada e por isso desnecessária a manutenção da prisão preventiva
. Ora,
esclareço que a prisão preventiva dos acusados foi mantida, com base no risco a ordem pública, ante a gravidade em concreto dos delitos, e aplicação da lei penal e não apenas para garantir a instrução Criminal, como já reiteradamente asseverado nestes autos
. Assim,
não existindo qualquer prova capaz de desconstituir o decreto cautelar, tenho por insuficientes as alegações da defesa, uma vez desprovidas do substrato necessário de comprovação que possa ensejar o revolvimento da decisão prisional
. Por tudo que fora narrado,
tenho que os fundamentos autorizadores do decreto prisional permanecem inalterados no presente caso, devendo a prisão do acusado ser mantida pelos seus próprios termos, uma vez que o crime que lhe é imputado afeta gravemente toda a sociedade, devendo o Poder Judiciário acautelar a aplicação da Lei Penal, para que não se torne inútil aos seus propósitos judiciais e sociais, seja confirmando a inocência dos réus ou formalizando a sua culpabilidade
. Nesta senda,
não tendo havido até o momento nenhuma mudança fático-jurídica que demande a alteração da decisão que decretou a prisão cautelar do acusado
. Diante disso,
MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de DIEGO TEIXEIRA DOS SANTOS, ALVARO NETO DOS SANTOS COSTA, JHONY LEMOS VAZ

em face da necessidade de garantir a ordem pública, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319)
, À secretaria para certificar imediatamente sobre a apresentação dos laudos. Em caso negativo, reitere-se o ofício já expedido, para resposta em 24h. Aguarde-se resposta dos laudos, após abre-se vista imediatamente ao MP e sucessivamente às defesas, concomitantemente estas, no prazo de 10 dias cada, ante a pluralidade de réus e natureza das provas correlatas, na forma do art. 403, do CPP. Após, conclusos para sentença. (...)
.” (ID 10841280).
Grifei

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Com efeito, insta consignar que, a meu ver, o decreto de prisão cautelar ora analisado encontra-se
devidamente fundamentado
, razão pela qual
não vislumbro qualquer ilegalidade em relação a decretação da preventiva
, uma vez que
presentes os requisitos da segregação cautelar
, em especial a
gravidade concreta da conduta
, consistente na prática, em tese, do
crime de extorsão qualificada
e
posse de arma de fogo de uso restrito
, contra as vítimas
Gean Soares Negrão
e
Gabriel Soares Negrão
.

Ademais, a prisão preventiva, à luz do
artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal
, é medida cautelar, processual, decretada pela autoridade judiciária em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, que visa à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Com efeito, é medida excepcional diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão,
ex vi
do
artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal
, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. E, a exemplo de toda e qualquer medida cautelar em matéria processual penal, pressupõe a presença concomitante do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No particular, o
crime extorsão qualificada
comporta o decreto de custódia preventiva, porquanto se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, como exige o
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
.

De outra banda, o
fumus comissi delicti
ressai evidente. A
materialidade
está estampada nas peças relativas ao
Auto de Prisão em Flagrante
e
Inquérito Policial
, anexados ao processo originário. Há ainda
indícios suficientes de autoria
, consoante depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa, consoante satisfatoriamente pontuado pelo magistrado
a quo
.

O
periculum libertatis
igualmente se faz presente. Dos elementos de convicção até aqui coligidos, infere-se que os pacientes – em tese – invadiram a casa das vítimas para efetuarem cobrança de dívida de jogos de azar, munidos de arma de fogo, e em concurso de agentes, havendo latente risco que, em liberdade, possam representar risco à incolumidade física das vítimas, ocorrendo indevida
reiteração delitiva
.

Com efeito, é idônea a prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, decretada para
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, por
conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Não padece de ilegalidade a prisão cautelar determinada com fundamento em razão da
gravidade concreta do delito
, aliada à prova de sua
materialidade
e
indícios suficientes de autoria
na qual demonstra
violação à ordem pública
e a
paz social
, portanto sugere a
necessidade da restrição da liberdade
dos ora pacientes.

Nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA À TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA. MENÇÃO AO MOTIVO DO CRIME PELO TRIBUNAL. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1
. A decretação da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada para conveniência da instrução criminal, em virtude da notícia de ameaça à testemunha
. Precedentes. 2. O fato de o Tribunal a quo, no julgamento do habeas corpus, além de ratificar o fundamento da instrução criminal, ter mencionado, a título de informação, que o crime teria sido cometido em razão do tráfico de drogas, em nada macula a segregação cautelar. 3.
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. 4.
Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 5. Habeas corpus denegado.
(STJ - HC: 444073 CE 2018/0078374-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2018).
Grifei

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal
. 2. Com efeito, as instâncias ordinárias afirmaram a manifesta gravidade concreta da conduta praticada, em tese, pelo Paciente, apontado como o autor intelectual de um crime de homicídio qualificado consumado e de um crime de homicídio qualificado tentado, tendo as vítimas sido atingidas por vários disparos de arma de fogo, com características de execução sumária em plena via pública. 3. Foi ressaltado, também, que o Acusado responde a outras ações penais pelos crimes de concussão e porte ilegal de arma de fogo, o que denota o risco de reiteração delitiva. 4.
Além disso, o Juízo de primeira instância assinalou que a prisão cautelar do Paciente se justifica para a conveniência da instrução criminal, pois o Acusado foi reconhecido como "o sujeito que teria levado a motocicleta utilizada no crime para descaracterizá-la", constando da decisão singular, ainda, que "resta evidenciada na representação policial a tentativa de destruir provas e intimidar testemunhas", fundamentação que não se mostra ilegal ou desarrazoada
. 5.
A suposta existência de condições pessoais favoráveis não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação/manutenção da medida extrema, como na espécie
. 6. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC: 630294 PE 2020/0320168-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021).
Grifei

RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. DISPUTA PELO TRÁFICO. VINGANÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA CONTEMPORÂNEA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. (...). 2.
O decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório do paciente nas decisões transcritas, para garantir a ordem pública, notadamente em razão do modus operandi das condutas e do risco de reiteração delitiva - o recorrente teria praticado o crime de homicídio qualificado, com outros corréus, utilizando-se de arma branca e motivado pela disputa decorrente de tráfico de drogas e vingança
. Além disso, responde a outros processos pelos delitos de 2 homicídios qualificados tentados, 4 homicídios qualificados, associação criminosa e corrupção de menor, coação no curso do processo e extorsão qualificada, ocultação de cadáver e associação para o trafico, conforme destacado pelo Tribunal revisor. 3. Não há ofensa à contemporaneidade. Entre os fatos imputados ao recorrente e o decreto prisional, o Tribunal a quo esclareceu que o lapso temporal transcorrido entre a data do fato - 2 de abril de 2018 - e a data da decretação da prisão preventiva - 29 de outubro de 2018 - decorreu de extensa investigação, encerrada apenas no mês da decretação da segregação cautelar (e-STJ fl. 881). Ademais, o transcurso de aproximadamente 6 meses entre a data dos fatos e a imposição da prisão preventiva não é apta a mitigar a necessidade da prisão preventiva, notadamente diante da gravidade concreta dos delitos supostamente praticados e da evidente presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 4.
Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. Recomendação de prioridade e celeridade no julgamento da ação penal originária
.
(STJ - RHC: 113168 RS 2019/0145666-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019).
Grifei

Neste cenário,
presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva
, consubstanciados, especialmente, na
garantia da ordem pública
, por
conveniência da instrução criminal
e na
aplicação da lei pen
al, aliado à
prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
, revelam a
inviabilidade da concessão da ordem pretendida
.

De igual maneira, não há de se falar em
ausência de contemporaneidade do decreto preventivo
, posto que a prisão dos pacientes fora reanalisada,
em decisão proferida no dia 26/08/2022
, e mantida por inexistirem mudanças fático-jurídicas que demande a alteração da decisão que decretou a prisão cautelar, conforme asseverado pelo juízo
a quo
nas informações prestadas, no ID 10933825,
in verbis
:

“
(...). A defesa requereu a liberdade provisória e o MP se manifestou contrário ao pedido. O pedido de liberdade provisória foi indeferido tendo em vista que não houve demora irrazoável imputável ao Poder Judiciário, o que foi corroborado pelas próprias defesas que, ao fazerem aquele requerimento, disseram que a ausências das vítimas ocorreu apesar de todos os esforços para que todos comparecessem àquele ato. (...). Na audiência, determinou-se ainda a abertura de prazo para alegações finais com a vinda daquele laudo. As defesas apresentaram novamente pedido de revogação da prisão preventiva (ID 740986 e 74098699) e o Ministério Público apresentou parecer favorável (ID 74641185).
Em 26 de agosto de 2022, a prisão preventiva foi mantida (ID 75608474) com base no risco à ordem pública, ante a gravidade em concreto dos delitos, e aplicação da lei penal e não apenas para garantir a Instrução Criminal, como já reiteradamente asseverado
. Nesta aduziu-se que os depoimentos testemunhais em Juízo corroboraram os elementos já constantes dos autos, o que mantém os fundamentos e fatos autorizadores do decreto prisional inalterados no presente caso.

(...).
”
Grifei

Nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. N
ão há falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada
. 3.
Demonstrados, de forma concreta, o risco de reiteração delitiva, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva
. 4. A alegação de inexistência de indícios de autoria que divergir do contexto fático-probatório dos autos reclama, para sua constatação, a produção de elementos de prova, cujo exame é insuscetível em habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 705836 MA 2021/0361383-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Não há falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada
. 2. (...). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 711826 SC 2021/0394215-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022).
Grifei

Não obstante, o impetrante postulou pela revogação da prisão preventiva decretada em desfavor dos ora pacientes, invocando o argumento de que a manutenção de ambos no cárcere, implica em risco irreparável ou de difícil reparação à sua vida, com o advento da
COVID-19
, fundamentando seu pleito na
Recomendação nº 62/2020 do CNJ
, que regulamenta medidas para deter a propagação da pandemia no sistema carcerário brasileiro.

Examinando minuciosamente a aludida Recomendação, em especial os dispositivos legais acima reproduzidos, verificamos que, dentre as medidas determinadas pelo
Conselho Nacional de Justiça - CNJ
, destacam-se a reavaliação das prisões provisórias, para que seja revista a possibilidade de relaxamento da medida, ou até mesmo, a concessão de liberdade provisória, nos casos em que a lei permitir.

Ora, em conformidade com a dita Resolução, dentre os eventuais beneficiários com a reavaliação da necessidade de manutenção da medida extrema, encontram-se os presos provisórios; as presas gestantes, lactantes, mães de crianças, ou responsáveis por criança de até 12 (doze) anos de idade, e/ou por pessoa portadora de necessidades especiais; as pessoas que se encontrem segregadas em casas penais superlotadas e/ou sem profissionais de saúde lotados; os que se enquadram no grupo de maior risco à infecção pela
COVID-19
, tais como:
idosos, indígenas portadores de doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias, dentre outras; além das pessoas que cometeram crimes sem violência, ou grave ameaça à pessoa
.

Desta feita, constatamos que os pacientes
não fazem jus à concessão da aludida benesse
, pois não preenchem todos os requisitos necessários para tanto, tendo em vista que não consta nos autos qualquer informação de que estejam inseridos no grupo de maior risco de contágio pela
SARS-Cov-2
, definido pela
Organização Mundial de Saúde - OMS
, pois não se tratam de pessoa idosa; nem portadores de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória, ou sujeita a agravamento em seu estado de saúde; tampouco comprovou que existem casos confirmados, ou suspeitos, de infecção pelo corona vírus, na unidade prisional em que estão custodiados, muito menos sua superlotação, ou sequer a inexistência de assistência médica.

Com efeito, não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça
, em sua
Recomendação nº 62, de 17/03/2020
, diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
COVID-19
, pela
Organização Mundial de Saúde – OMS
, em
11/03/2020
, instruiu aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as medidas de concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela
Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal
, sobretudo em relação às mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças até 12 (doze) anos ou pessoas com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas portadores de necessidades especiais e demais que se enquadrem no grupo de risco, dentre outros.

Todavia, trata-se de recomendação e não de determinação vinculante à concessão de liberdade, prisão domiciliar ou antecipação da progressão de regime de todos aqueles que se encontrem encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, à luz do caso concreto.

Aliás, o próprio
Colendo STF
já se posicionou, no sentido de que as disposições trazidas na supracitada Recomendação comportam análise casuística. Confira-se:

“
(...) As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19, que compreende, consoante a própria recomendação administrativa estabelece, ‘idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento de estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções’ (Recomendação nº 62/CNJ, art. 1º, parágrafo único, inciso I)’. Daí a necessidade de definir-se, como bem fez o Conselho Nacional de Justiça, o alcance das medidas propostas na Recomendação nº 62, com a orientação expressa para que tais providências fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise da situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo, consideradas as circunstâncias do caso concreto
”. (STF – HC 186650 MC/SC, Ministro Relator Celso de Melo, J. 04/06/2020).

Desta forma, apesar do impetrante ter evocado o risco de contágio da
COVID-19
, não verifico nos autos prova cabal que comprove que os ora pacientes pertençam a grupo de risco, ou não haja no estabelecimento prisional condições razoáveis de sua permanência onde estão segregados preventivamente, ressaltando que a situação de pandemia não autoriza automaticamente a liberação de presos, motivo pelo qual o argumento ora perfilado
não merece ser acolhido
.

Em relação ao pedido de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, nos moldes do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, entendo, na linha das razões acima expostas, a impossibilidade de aplicá-las ao caso concreto, pois presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública e, principalmente, da instrução processual, haja vista o grau de proximidade existente entre as vítimas e os ora pacientes, os quais poderão sofrer, novamente, de maneira indevida, a cobrança de valor de dívida de jogos de azar.

Diante de tais elementos contidos nos autos,
não vislumbro outra possibilidade senão a manutenção da prisão provisória dos pacientes
, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares. Decerto, pela gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, com notória ofensa à ordem pública, somado ao interesse de se resguardar a instrução processual, conforme exposto alhures, verifica-se que as medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes
para assegurar a eficácia do processo. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO SE RECONHECE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS, NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA E DIVERSOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Conforme registrado na decisão agravada, as instâncias ordinárias verificaram indícios de que o paciente teria cometido o crime de estupro de vulnerável contra sua filha
, a quem também ordenara que se prostituísse. 2.
Quanto à necessidade de segregação cautelar, apontou-se a gravidade concreta dos delitos, a continuidade delitiva e o risco representando aos demais filhos do ora paciente. Em casos análogos ao destes autos, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a imprescindibilidade da prisão preventiva
. 3. (...). 5. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC: 110263 AL 2019/0085385-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019).
Grifei

Nesse contexto, verifico que estão presentes fundamentos suficiente a manter a segregação cautelar dos ora pacientes, visto que preenchidos os requisitos constitucionais e infralegais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública e a possibilidade da reiteração delitiva.

Por tais razões,
não acolho
o pedido em questão.

Por fim, quanto ao argumento de os pacientes ostentarem
condições favoráveis à concessão da ordem
, como primariedade, ocupação lícita e dedicação à atividades religiosas, entendo que
tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória
,
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, segundo os critérios do artigo 312 do Código de Processo Penal
.

É certo, inclusive, que
a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência
. Nesse sentido, a jurisprudência dessa
Egrégia Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1
. (...). 4.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).
5.Ordem denegada, por unanimidade
. (TJ/PA - Acórdão Nº 168.638, Des. Rel.
Milton Nobre
, Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Nesse diapasão, este
Egrégio Tribunal de Justiça
publicou, em
16 de outubro de 2012
, a
Súmula nº 08
de sua jurisprudência dominante, contendo o seguinte teor: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

À vista disso,
não acolho
a supracitada alegação, também.

Desta forma,
co
nsiderando que a decisão ora impetrada encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do
artigo 93, Inciso IX da Constituição Federal
, vez que, o juízo singular examinou a dinâmica dos fatos e enquadrou-a nos requisitos legais previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, justificando satisfatoriamente a necessidade de aplicação da medida extrema no caso sob exame, não verifico o ocorrência do alegado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, por não vislumbrar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
conheço
e
denego
a ordem de
Habeas Corpus
ora impetrada.

É como
voto
.

Belém, 05/10/2022